Tribunal: TJMT
Processo: 0012900-80.2015.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012900-80.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), FRANCISCA TEREZA DA SILVA SANTOS - CPF: 559.393.171-20 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – URV – FAZENDA PÚLBICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5o DO CPC – PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de Apelação fora do prazo, previsto no art. 1.003, §5o do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.M.
Laura Dorilêo Cândido
, nos autos dos Embargos à Execução no 12900-80.2015.8.11.0010 ajuizada em face de
FRANCISCA TEREZA DA SILVA
, que reconheceu como prova emprestada a homologação da perícia contábil em sede de liquidação de sentença por arbitramento nos autos de código n.° 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, por consequência, julgando pela extinção ação sem a resolução do mérito em decorrência da perda superveniente do objeto, de modo que a parte embargante passou a ser carente da ação por lhe faltar agora, interesse processual (Art. 485, VI do NCPC).

Como causa de pedir recursal, a necessidade da liquidação da sentença mostrando-se imprescindível a realização de perícia contábil no caso concreto, para se apurar a efetiva defasagem remuneratória e evitar eventual pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Assevera que a homologação de pericias judiciais em outros feitos da mesma natureza, em que se constatou um percentual de 7,21%, e não os 11,98% considerados pela parte apelado, colabora com o argumento que o apelado utilizou de percentual hipotético e incorreto, sendo necessário o julgamento do mérito dos embargos à execução para desconstituir seu pedido na ação principal, caracterizando o mérito dos Embargos á Execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença determinando a necessidade de liquidação da sentença – id. 8635944 e 8635945-.

Em id. 8635949 consta certidão de intempestividade do recurso.

Apelado apresentou contrarrazões em id. 8635953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.M.
Laura Dorilêo Cândido
, nos autos dos Embargos à Execução no 12900-80.2015.8.11.0010 ajuizada em face de
FRANCISCA TEREZA DA SILVA
, que reconheceu como prova emprestada a homologação da perícia contábil em sede de liquidação de sentença por arbitramento nos autos de código n.° 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, por consequência, julgando pela extinção ação sem a resolução do mérito em decorrência da perda superveniente do objeto, de modo que a parte embargante passou a ser carente da ação por lhe faltar agora, interesse processual (Art. 485, VI do NCPC).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, por se tratar o apelante de ente público municipal, goza de prazo em dobro e a intimação deverá ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na espécie, foi certificado, em id.
8635946
, a intempestividade do recurso:
“Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto fora do prazo legal”.

Ademais, em consulta ao sistema Primus, verifica-se que, de fato, houve a carga realizada pelo Procurador do Município de Jaciara em 24/03/2018, momento em que passou a correr o prazo recursal, nos termos do art. 231, VIII, do CPC.

O processo somente foi devolvido em 15/02/2019, conforme consta na carga, já com a interposição do recurso de apelação, após o decurso do prazo recursal.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020